Tribunal: TJDFT
Processo: 0719602-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719602-27.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMIA DO VALE MENDES AGRAVADO: DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Samia do Vale Mendes (nome fantasia: Resultados Estética) contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto em exercício na 3a Vara da Fazenda Pública, que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor de Vigilância Sanitária do Distrito Federal, indeferiu o pedido liminar apresentado na petição inicial (ID 194530765 do processo n. 0707330-44.2024.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 59088201), a parte agravante explica que, por meio do mandado de segurança impetrado na origem, busca anular a penalidade aplicada no Processo Administrativo n. 00060-00315167/2022-72, instaurado em razão de suposta prática de procedimentos invasivos sem estrutura física adequada, falta de profissionais habilitados e ausência de licença sanitária. Relata que o processo administrativo é decorrente do Auto de Infração n. 87278. Esclarece que a multa foi aplicada em valor correspondente a R$7.000,00 (sete mil reais). Afirma que, caso não haja suspensão da exigibilidade da multa, poderá sofrer prejuízos decorrentes da inclusão em cadastros restritivos, da inscrição do crédito em dívida ativa, do ajuizamento de execução fiscal e da constrição de patrimônio. Sustenta que a penalidade foi aplicada com desrespeito aos preceitos constitucionais e legais, incluindo a legalidade, a razoabilidade e a proporcionalidade. Alega que “as instalações destinadas aos procedimentos injetáveis estavam sendo utilizadas apenas para gravações e atividades de marketing, em preparação para futuros procedimentos a serem oferecidos pela clínica, os quais estavam sujeitos à obtenção da licença sanitária necessária”. Defende que a denúncia anônima não deve ser considerada como evidência substancial, pois se trata “de uma perseguição por concorrentes que se viram ameaçados”. Destaca que nenhum paciente da clínica ajuizou ação para reparação de danos. Diz inexistir elemento que desabone a conduta da empresa. Subsidiariamente, argumenta que a infração deve ser considerada leve, conforme o art. 4o, I, da Lei n. 6.437/77. Menciona os arts. 6o e 7o da Lei supracitada, que dispõem sobre a graduação da pena e as circunstâncias atenuantes. Expõe que não houve circunstâncias agravantes ou impacto à saúde pública e ressalta os bons antecedentes e a primariedade da parte autuada. Entende que, caso a penalidade não seja afastada, deve ser convertida em advertência, em razão da incidência da circunstância atenuante. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a exigibilidade da multa decorrente do Processo Administrativo n. 00060-00315167/2022-72 (Auto de Infração n. 87278). Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, com confirmação da medida liminar. Preparo recolhido (ID 59088205). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O parágrafo único do art. 995 do diploma processual civil prevê que a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o art. 7o, III, da Lei do Mandado de Segurança (Lei n. 12.016/2009) estabelece que o juiz, ao receber a petição inicial, deve ordenar “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Com base nesses pressupostos cumulativos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Como relatado, cuida-se na origem de mandado de segurança impetrado por Samia do Vale Mendes (nome fantasia: Resultados Estética) contra ato do Diretor de Vigilância Sanitária do Distrito Federal. A parte impetrante busca anular a multa aplicada no Processo Administrativo n. 00060-00315167/2022-72 (Auto de Infração n. 87278). A medida liminar requerida na petição inicial do writ foi indeferida. Diante disso, a impetrante interpôs este agravo de instrumento, no qual requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a exigibilidade da penalidade questionada. Em juízo de cognição sumária, não se constata a presença dos requisitos legais necessários para amparar o pleito. Com base nos documentos juntados aos autos de origem (ID 194464818), verifica-se que a lavratura do Auto de Infração n. 87278, de 21/6/2022, pelos Auditores da Diretoria de Vigilância Sanitária do Distrito Federal, ocorreu em atendimento a uma manifestação colhida pela Ouvidoria. Após vistoria, constatou-se que o estabelecimento oferecia serviços estéticos invasivos. Foram encontrados no local duas caixas de descarte de materiais perfurocortantes, com várias seringas, agulhas e ampolas de produtos para uso estético. Além disso, como exposto no processo administrativo, a empresa autuada não apresentou a licença sanitária e a habilitação legal do profissional responsável pelos procedimentos, o que indica, em uma análise inicial, a prática de atos violadores de normas sanitárias. As irregularidades relatadas resultaram a interdição do estabelecimento, como descrito no Termo n. 87278, de 21/6/2022. Posteriormente, em 3/5/2023, foi lavrado o Termo de Desinterdição n. 134351, em razão da apresentação da documentação necessária para o licenciamento. Assim, em síntese, a agravante foi autuada por oferecer serviços invasivos sem profissional habilitado e sem licenciamento sanitário. Nota-se que o ato apontado como coator foi fundamentado, conforme as leis sanitárias vigentes. Consta no documento a correta identificação da pessoa jurídica autuada, a descrição da infração cometida e as normas infringidas (Instrução Normativa n. 29/2021 - DIVISA/SVS/SES; Instrução Normativa n. 18/17 - DIVISA/SVS/SES c/c artigo 10, incisos III, XXIX e XXXI, da Lei n. 6.437/77). O registro fotográfico do local realizado pelos agentes de fiscalização reforça a verossimilhança dos fatos descritos na autuação. Neste momento do processo, não há elemento capaz de infirmar a presunção de veracidade e de legitimidade do ato administrativo. Ademais, os argumentos da parte recorrente são insuficientes para demonstrar a alegada falta de razoabilidade e de proporcionalidade da multa, cujo valor se enquadra no art. 2o, § 1o, I, da Lei n. 6.437/77[1], à luz das regras de imposição e graduação da pena previstas nos arts. 6o a 9o do mesmo diploma legal. Portanto, não se constata, de plano, ilegalidade ou abusividade do ato fiscalizatório praticado pela Administração Pública no regular desempenho de seu poder de polícia. Diante da falta dos pressupostos legais, principalmente a probabilidade do direito, o pedido de tutela antecipada recursal deve ser indeferido. A análise do mérito do recurso será realizada em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 14 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] § 1o A pena de multa consiste no pagamento das seguintes quantias: (Incluído pela Medida Provisória no 2.190-34, de 2001) I - nas infrações leves, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais); II - nas infrações graves, de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); (Incluído pela Medida Provisória no 2.190-34, de 2001) III - nas infrações gravíssimas, de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). (Incluído pela Medida Provisória no 2.190-34, de 2001)